Tribunal: TJDFT
Processo: 0733973-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO. AQUISICAO DE VEÍCULO NOVO COM VÍCIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CARRO RESERVA. DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL. CABIMENTO.
1. O art. 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor assegura a possibilidade de o consumidor requerer a restituição da quantia paga, o abatimento proporcional do preço ou a substituição do produto por outro da mesma espécie, na hipótese de vício no bem adquirido não for sanado no prazo de trinta dias.
2. Caso os vícios não sejam sanados nas tentativas de reparo empreendidas pela concessionária, deve-se disponibilizar provisoriamente ao consumidor automóvel similar, para que a parte lesada o utilize no decorrer da ação de desfazimento do negócio jurídico.
3. Agravos internos prejudicados.
4. Recurso conhecido e provido.